Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. REQUISITOS DE DEDICAÇÃO INTEGRAL E EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGOS PÚBLICOS. OMISSÃO PELO SERVIDOR. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MÁ-FÉ CONSTATADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ex-professor da rede pública distrital de ensino contra a r. sentença que o condenou ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente a título de Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM) durante os períodos em que laborou concomitantemente em outro cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição e decadência na pretensão de ressarcimento; (ii) determinar se o apelante agiu de má-fé ao receber os valores indevidamente, justificando a devolução ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 54 da Lei no 9.784/1999 estabelece que a Administração Pública tem cinco anos para anular atos administrativos com efeitos favoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé. 3.1. O afastamento da obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos a maior necessita da comprovação da existência de boa-fé por parte de quem o recebeu.
4. O Tema Repetitivo n. 1.009/STJ exige que o servidor comprove ter recebido de boa-fé os valores liberados em seu favor. A não comprovação, em interpretação a contrario sensu do tema repetitivo, implica na constatação da má-fé.
5. No caso concreto, o servidor, ao firmar declaração optando pela gratificação TIDEM, submeteu-se ao regime previsto no artigo 2o da Lei no 356/1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, e ao previsto no artigo 21, § 6o, incisos I e II, da Lei no 4.075/2007, que reestruturou a carreira de Magistério Público e criou a gratificação de que trata a lide. 5.1. A má-fé do apelante foi constatada pelo fato de que, ao laborar concomitantemente em outro cargo público, continuou a receber indevidamente a citada gratificação pelo período indicado nos autos, sem comunicar o fato à Administração e tampouco providenciar, por iniciativa própria, a devolução das quantias indevidamente recebidas.
6. A partir da conclusão pela má-fé por parte do réu, o erário tem o poder-dever de recompor os prejuízos experimentados, afastando-se, por conseguinte, a decadência e a prescrição dos valores cobrados. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. Servidores que não demonstram boa-fé objetiva no recebimento de valores indevidos estão obrigados ao ressarcimento dos montantes ao erário.
2. A comprovação da má-fé do servidor no recebimento indevido de gratificação afasta os prazos decadencial e prescricional para ressarcimento ao erário.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54; CC/2002, arts. 884, 876.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 10/03/2021; STF, MS no 25.461, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 22/11/2007.